Tribunal: TJES
Processo: 5000012-50.2023.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-50.2023.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA SANTOS DE LIMA BARBALHO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000012-50.2023.8.08.0057

APELANTE:
ADRIANA SANTOS DE LIMA BARBALHO

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISTINÇÃO ENTRE JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TAXA SUPERIOR À PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ADRIANA SANTOS DE LIMA BARBALHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo, visando à revisão de contrato de empréstimo consignado celebrado em 19/02/2020, no valor de R$ 31.797,89, a ser quitado em 96 parcelas mensais de R$ 781,54. A autora sustenta que, embora pactuada taxa de juros de 2,05% ao mês, teria sido aplicada taxa efetiva de 2,134134% ao mês, resultando em cobrança indevida de R$ 2.046,72, cuja repetição em dobro pleiteia, com fundamento no art. 42 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a diferença apontada entre a taxa de juros pactuada (2,05% a.m.) e a taxa apurada pela autora (2,134134% a.m.) decorre de cobrança indevida de juros remuneratórios ou da correta incidência do Custo Efetivo Total (CET), legitimamente previsto no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios corresponde exclusivamente à remuneração do capital emprestado, incidindo sobre o saldo devedor, e foi expressamente fixada em 2,05% ao mês no instrumento contratual.

O Custo Efetivo Total (CET) representa o custo global da operação de crédito, abrangendo, além dos juros remuneratórios, tributos (como o IOF), seguro e demais encargos previstos, não se confundindo com a taxa de juros nominal.

A diferença apontada pela apelante resulta da tentativa de extrair uma taxa de juros pura a partir do valor final da prestação, desconsiderando encargos que compõem o CET e que foram expressamente discriminados no contrato.

O contrato informa de forma clara as taxas mensal e anual, o valor do IOF (R$ 391,71), o valor das parcelas e os demais encargos, atendendo ao dever de informação e transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Não demonstrada cobrança de juros em percentual superior ao pactuado, inexiste abusividade ou má-fé da instituição financeira, o que afasta a revisão contratual e a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A taxa de juros remuneratórios não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), que engloba encargos acessórios da operação de crédito. 2. A apuração de suposta taxa superior à pactuada, mediante cálculo que desconsidera os componentes do CET expressamente previstos no contrato, não configura cobrança indevida ou abusividade. 3. Ausente demonstração de má-fé ou cobrança indevida, é incabível a repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5011197-45.2023.8.13.0672, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 17/12/2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001610-17.2024.8.26.0431, Rel. Des. Olavo Sá, j. 02/02/2026; TJ-MT, Apelação Cível nº 1007327-16.2025.8.11.0003, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04/02/2026; TJ-ES, Apelação Cível nº 0006651-85.2016.8.08.0035, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000012-50.2023.8.08.0057

APELANTE:
ADRIANA SANTOS DE LIMA BARBALHO

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
ADRIANA SANTOS DE LIMA BARBALHO
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca que, nos autos da ação de obrigação de fazer visando a revisão de contrato de empréstimo consignado, ajuizada contra o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A)
, julgou pela improcedência do pleito autoral.

Em suas razões recursais, a apelante busca a reforma da sentença, alegando, em síntese: i) a existência de inconsistência nas taxas de juros aplicadas, uma vez que o contrato prevê taxa de 2,05% a.m., mas a instituição financeira teria aplicado efetivamente o percentual de 2,134134% a.m.; ii) a ocorrência de lesão e má-fé por parte do banco ao incorporar taxas superiores às pactuadas, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor; iii) o direito ao ressarcimento em dobro das quantias pagas a maior, totalizando o valor de R$ 4.093,44, com base no art. 42 do CDC;

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pugnando pela manutenção da sentença e alegando, em suma: que as taxas e encargos cobrados estão em conformidade com o pactuado e com a legislação vigente; que o cálculo da apelante não considerou o período de carência de 56 dias entre a contratação (19/02/2020) e o vencimento da primeira parcela (15/04/2020), período sobre o qual incidem juros; a inexistência de má-fé e a legalidade das cláusulas contratuais, o que afastaria o dever de revisão ou repetição do indébito.

Pois bem.

De início, rememoro que trata-se de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
ADRIANA SANTOS DE LIMA BARBALHO
em face de
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em sua inicial, a autora, em resumo, alega que: (i) em 19/02/2020 celebrou contrato de empréstimo consignado com a requerida, no valor de R$ 31.797,89 (trinta e um mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) prestações mensais de R$ 781,54 (setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos); (ii) submeteu o pactuado à análise técnica pericial, a qual constatou inconsistências nas taxas aplicadas pela instituição bancária, tornando o contrato onerosamente excessivo; (iii) consta no respectivo instrumento a aplicação de uma taxa de juros de 2,05% A.M., porém, de acordo com o cálculo técnico, o percentual realmente aplicado pela financeira foi de 2,134134%, gerando uma diferença mensal de R$ 21,32 (vinte e um reais e trinta e dois centavos); (iv) o valor residual multiplicado pelo número de parcelas resultou em R$ 2.046,72 (dois mil e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) pagos a maior; e (v) sustenta a má-fé da instituição financeira ao incorporar taxas superiores às pactuadas, ferindo os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Diante de tais fatos, requer a revisão das cláusulas contratuais para que sejam aplicados os juros expressamente pactuados (2,05% A.M.), a autorização para pagamento das parcelas pelo valor incontroverso de R$ 760,22, e o ressarcimento em dobro das quantias indevidamente cobradas, totalizando o proveito econômico de R$ 4.093,44 (quatro mil e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).

Em sua contestação, o BANESTES S.A. apresentou os seguintes esclarecimentos e fundamentos de defesa: (i) o parecer técnico da autora não considerou o período de carência de 56 dias entre a data da contratação (19/02/2020) e o vencimento da primeira prestação (15/04/2020); (ii) cumpriu o dever de informação previsto no CDC, alegando que todas as variáveis que compõem o custo da operação (como o IOF de R$ 391,71, a taxa de 2,05% a.m. e o valor das parcelas de R$ 781,54) estavam claramente discriminadas na primeira página do instrumento assinado pela autora; (iii) a apuração apresentada na inicial, além de ignorar a carência, desconsiderou o impacto do IOF e a postergação automática das datas de vencimento para o dia útil subsequente quando estas ocorriam em finais de semana ou feriados; (iv) as taxas não são abusivas e que os descontos efetuados são perfeitamente lícitos, uma vez que a autora utilizou o crédito disponibilizado e usufruiu da cobertura do seguro contratado; (v) a repetição do indébito em dobro é incabível, pois não houve cobrança indevida ou contrária à boa-fé objetiva.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada (Id. 13642809), oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou pela improcedência do pleito autoral, nos seguintes termos:

verifica-se que no novo instrumento contratual celebrado entre as partes há precisão expressa das taxas de juros a serem cobradas, sendo elas 2,05 ao mês e 27,57% ao ano e, nesta toada, é importante ressaltar que a presente lide se discute a respeito da incorreção do valor da parcela e não dos juros,
ocorre que o cálculo trazido pela parte autora não leva em consideração todos os dados da operação, conforme traz o contrato objeto dos autos, pois não inclui valor relativo ao IOF e seguro, o que resulta no aumento do custo efetivo do contrato.
Aliás, em singela utilização da calculador do cidadão do BANCEN, com o valor do custo efetivo do contrato, se chega a juros mensais no de 2.09, tal como consta no instrumento do contrato. Dito de outra forma, o valor da parcela mensal apresentada pela requerente foi menor do que a parcela prevista no contrato porque não levou em consideração o custo efetivo do contrato.

Feitos tais esclarecimentos, não vislumbro razões para dissociar do entendimento externado pelo MM. Juízo de primeiro grau.

No presente caso, verifico que a parte apelante, em nenhum momento, impugna a abusividade da taxa de juros contratada ou de qualquer outro encargo previsto no instrumento firmado.

Em verdade, a controvérsia instaurada restringe-se à alegação de que a taxa efetivamente aplicada pela instituição financeira (2,134134% ao mês) teria divergido da taxa pactuada (2,05% ao mês).

Todavia, tal conclusão decorre de premissa equivocada, porquanto desconsidera a distinção existente entre os juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato.

Explico.

A
taxa de juros remuneratórios
corresponde exclusivamente à remuneração do capital emprestado, ou seja, ao percentual cobrado pela instituição financeira como contraprestação pelo uso do valor disponibilizado ao consumidor. Trata-se do “preço do dinheiro”, incidindo diretamente sobre o saldo devedor ao longo do contrato. No contrato firmado, é claro: a taxa de juros é de 2,05% ao mês.

Por sua vez, o
Custo Efetivo Total (CET)
representa o custo global da operação de crédito. Ele abrange não apenas os juros remuneratórios, mas também todos os demais encargos que compõem a contratação, tais como tarifas administrativas, tributos (como IOF), seguros eventualmente contratados e outros custos acessórios expressamente previstos. Nestes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. LIMITAÇÃO DE JUROS. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS . CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado. A recorrente alega que a taxa de juros efetivamente praticada pela instituição financeira é superior ao teto estabelecido pela Instrução Normativa do INSS vigente à época da contratação. Em sede de apelação, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil. No mérito, reitera a tese de abusividade da taxa de juros e pugna pela reforma da decisão . II. Questão em discussão a) Em preliminar, analisa-se a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil requerida para demonstrar a suposta abusividade da taxa de juros. b) No mérito, examina-se a legalidade da taxa de juros aplicada ao contrato de empréstimo consignado, especificamente se o Custo Efetivo Total (CET) da operação deve observar o limite percentual fixado pela Instrução Normativa do INSS para os juros remuneratórios. III . Razões de decidir O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia sobre a legalidade da taxa de juros é matéria eminentemente de direito e pode ser dirimida pela análise dos documentos contratuais e da legislação aplicável, sendo a prova pericial desnecessária para o deslinde do feito. Eventuais cálculos complexos, se necessários, podem ser realizados em fase de liquidação de sentenç a. No mérito, a limitação de juros prevista na Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS (e suas posteriores alterações) refere-se à taxa de juros remuneratórios nominal da operação de crédito .
O Custo Efetivo Total (CET), por sua vez, representa o custo global da operação para o consumidor, englobando, além dos juros, todos os demais encargos, tributos (como o IOF) e despesas incidentes, não se confundindo com a taxa de juros nominal
e, portanto, não estando sujeito ao mesmo teto regulamentar. Comprovado que a instituição financeira observou o limite legal para a taxa de juros remuneratórios e informou adequadamente o CET no momento da contratação, não há abusividade a ser declarada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido . Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe à matéria de direito, passível de resolução pela análise do contrato e da legislação aplicável, podendo eventuais cálculos serem realizados em fase de liquidação de sentença. 2. A limitação da taxa de juros prevista nas Instruções Normativas do INSS para empréstimos consignados não se aplica ao Custo Efetivo Total (CET), que engloba outros encargos da operação de crédito, além dos juros remuneratórios . (TJ-MG - Apelação Cível: 50111974520238130672, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 17/12/2025, Câmaras Cíveis / 21ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2025)

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO REVISIONAL . JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso da autora objetivando a devolução em dobro dos valores pagos a maior em um dos contratos, a revisão da taxa de juros de outro contrato e a majoração dos honorários advocatícios . Juros remuneratórios - Contrato nº 3317344749 - Taxa superior ao limite legal - Abusividade reconhecida - Instrução Normativa nº 92 do INSS - Repetição do indébito - Modulação do Tema 929 do STJ - Devolução simples até 30/03/2021 e dobrada após essa data. Contrato nº 3250438250 - C
usto Efetivo Total (CET) - Não configura taxa de juros remuneratórios - Conceitos distintos
- Ausência de abusividade - Prevalência das cláusulas contratuais. Honorários advocatícios - Majoração - Complexidade da causa e trabalho desenvolvido pelo patrono - Adequação aos parâmetros legais. A tabela da OAB é meramente sugestiva . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10016101720248260431 Pederneiras, Relator.: Olavo Sá, Data de Julgamento: 02/02/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 02/02/2026)

O CET, portanto, não se confunde com a taxa de juros, pois constitui indicador mais amplo, destinado a permitir ao consumidor a visualização do custo integral do financiamento.

É justamente por essa distinção que faz sucumbir a tese elucidada pela parte apelante.

Isso porque, ao sustentar que a "taxa real" aplicada foi de 2,134134%, a parte apelante tenta extrair uma taxa de juros pura a partir do valor final da prestação (R$ 781,54), ignorando que este montante é o resultado de diversos encargos previstos no instrumento contratado, não apenas dos juros remuneratórios.

Dessa forma, a diferença de R$ 21,32 apontada pela parte apelante não decorre de má-fé, mas sim da correta aplicação dos encargos pactuados (CET).

Ademais, assento que a legislação e a regulamentação do sistema financeiro impõem o dever de transparência, exigindo que a taxa de juros seja informada separadamente dos demais encargos, ao mesmo tempo em que se divulga o CET como índice consolidado da operação. Essa sistemática assegura clareza quanto ao percentual efetivamente cobrado a título de remuneração do capital e, paralelamente, evidencia o impacto dos custos acessórios no valor final da obrigação:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA . REJEITADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS . PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MÉTODO DE GAUSS . INAPLICABILIDADE. TAXAS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença de improcedência em ação revisional de empréstimo consignado, na qual se alegou anatocismo pela adoção da Tabela Price, ofensa aos deveres de informação e transparência, com pedido de substituição do sistema de amortização pelo Método de Gauss e restituição de valores . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se a Tabela Price, por si só, configura capitalização ilegal de juros; (ii) se é abusiva a capitalização mensal nos contratos firmados; e (iii) se houve violação ao dever de informação capaz de justificar a revisão contratual. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização da Tabela Price, método de amortização amplamente adotado no sistema financeiro nacional, não configura ilegalidade ou abusividade, tampouco implica, automaticamente, anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico. 4. A capitalização mensal de juros é juridicamente admissível desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento consolidado do STJ .
5. Os contratos indicam de forma clara as taxas de juros mensal e anual, evidenciando a pactuação expressa da capitalização, inexistindo irregularidade na cobrança.
6. Inexiste fundamento para a imposição do Método de Gauss em substituição ao sistema livremente pactuado, ausente demonstração de abusividade ou onerosidade excessiva .
7. Os instrumentos contratuais atendem aos deveres de informação e transparência, com discriminação adequada de valores, prazos, taxas e encargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A adoção do sistema de amortização Tabela Price não configura, por si só, capitalização ilegal de juros. 2 . É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, evidenciada pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.”Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3º, e 373, II; CDC, arts. 6º, III, e 52; MP nº 2 .170-36/2001.Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 539/STJ; STJ, AgRg no REsp 1.383.544, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.08 .2014; TJMT, Apelação Cível nº 1000029-17.2023.8.11 .0011, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024 .(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10073271620258110003, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2026)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E PROMOTORA DE VENDAS . ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade das cobranças das tarifas de "serviços de terceiros" e "promotora de vendas", determinando a devolução simples dos valores pagos indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) se o pedido de restituição dos valores cobrados está prescrito e (ii) se as tarifas cobradas a título de "serviços de terceiros" e "promotora de vendas" são abusivas ou ilegais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intervenção do Ministério Público durante o trâmite processual não acarreta nulidade, à luz do princípio do pas de nullité sans grief, já que não houve prejuízo à parte autora ou à apuração dos fatos . 4. O prazo prescricional aplicável à ação revisional de contrato bancário é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, sendo rejeitada a alegação de prescrição. 5 .
A cobrança de tarifas de "serviços de terceiros" e "promotora de vendas" sem a devida especificação dos serviços prestados é considerada abusiva, nos termos de precedentes do STJ,
que exigem a discriminação dos serviços para evitar a violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
6. A sentença de primeira instância está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece a ilegalidade das tarifas cobradas sem discriminação específica, razão pela qual a devolução dos valores pagos de forma simples foi corretamente determinada, por não restar comprovada má-fé da instituição financeira. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito está sujeita ao prazo prescricional decenal, conforme o art . 205 do Código Civil; 2. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias, como "serviços de terceiros" e "promotora de vendas", sem a discriminação dos serviços prestados, conforme precedentes do STJ.” ____________________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Defesa do Consumidor, art . 6º, V; Código de Processo Civil, arts. 85, 86, 487, 178, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018; STJ, REsp 1694984/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j . 14/11/2017, DJe 01/02/2018.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00066518520168080035, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Assim sendo, para assegurar a transparência exigida, as instituições financeiras discriminam cada componente que integra o crédito, tal como feito no caso, não havendo nenhuma irregularidade a ser sanada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ADRIANA SANTOS DE LIMA BARBALHO
. No mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante ao patrono da apelada para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.